Tribunal: TJSP
Processo: 1502998-13.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso (Artigo 304, c.c. artigo 298, do Código Penal). Recurso Defensivo: Absolvição – INVIABILIDADE - Materialidade e autoria demonstradas.
Aplicação do princípio da insignificância – AFASTADO - Em delitos dessa natureza, o dano patrimonial inexistente, mínimo ou não comprovado não desconstitui a tipicidade material, pois a lesão recai sobre a própria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso (Artigo 304, c.c. artigo 298, do Código Penal). Recurso Defensivo: Absolvição – INVIABILIDADE - Materialidade e autoria demonstradas.
Aplicação do princípio da insignificância – AFASTADO - Em delitos dessa natureza, o dano patrimonial inexistente, mínimo ou não comprovado não desconstitui a tipicidade material, pois a lesão recai sobre a própria confiabilidade dos instrumentos documentais e sobre a segurança das relações jurídicas, valores que transcendem o resultado econômico e não se mensuram por "pequenez" de vantagem.
Manutenção da pena aplicada; regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.

Recurso improvido.